Tribunal: TJMT
Processo: 1033419-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033419-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (AGRAVANTE), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (AGRAVANTE), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (AGRAVANTE), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (AGRAVANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 29.460.743/0001-26 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), WALTER DE ALMEIDA PRADO - CPF: 042.790.808-60 (AGRAVADO), JULIANA CURADO DE SANTOS LIMA - CPF: 369.255.298-05 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MELO - CPF: 460.656.998-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou à parte agravante a abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica e água gelada ao ponto comercial ocupado pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a legalidade da cláusula contratual que prevê a interrupção do fornecimento de serviços essenciais em caso de inadimplemento e ao desconsiderar a notificação enviada à embargada para pagamento dos débitos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da interrupção dos serviços essenciais, concluindo que tal medida configura abuso de direito e não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de débitos.

O julgado reafirma que o locador possui instrumentos processuais adequados para a satisfação de seus créditos, como a ação de execução e a ação de despejo, sem necessidade de adotar medidas extrajudiciais que inviabilizem a atividade empresarial do locatário.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado por mero inconformismo, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção de serviços essenciais pelo locador como meio coercitivo para cobrança de débitos configura abuso de direito.

O locador dispõe de meios processuais próprios para a cobrança de créditos inadimplidos, sem necessidade de adoção de medidas extrajudiciais que inviabilizem a atividade do locatário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pelo
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
em face de
WALTER DE ALMEIDA PRADO
e
SPA EMPREENDIMENTOS

IMOBILI
Á
RIOS SPE LTDA
,

mantendo inalterada a decisão de origem,
para que a agravante
se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e água gelada
d
o ponto comercial ocupado pela embargada.

Para tanto, o
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a legalidade da cláusula contratual que prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento desses serviços em caso de inadimplemento, bem como ao desconsiderar a notificação enviada à embargada para o pagamento dos débitos pendentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada.

Com efeito, o
acórdão embargado apreciou devidamente as alegações do embargante, consignando expressamente que a interrupção dos serviços essenciais pelo locador configura abuso de direito, sendo vedada como meio coercitivo para cobrança de débitos.

Ademais, restou assentado que o locador dispõe de instrumentos processuais adequados para a satisfação de seus créditos, como a ação de execução e a ação de despejo, sem que seja necessário adotar medidas extrajudiciais que inviabilizem a atividade empresarial do locatário.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025